Tribunal: TJES
Processo: 0002837-35.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002837-35.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA LOSS SARTORI BUSTAMANTE

APELADO: ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Cíntia Loss Sartori Bustamante contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida por ISMD - Instituto Superior de Medicina Ltda., com fundamento na cobrança de cláusula penal por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços educacionais. A embargante alegou contradição e omissão no julgado, relacionadas à análise da abusividade da cláusula penal, requerendo também o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de contradição ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à análise da abusividade da cláusula penal prevista em contrato educacional, e a viabilidade de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado examina de forma clara e coerente a abusividade da cláusula penal à luz do Código de Defesa do Consumidor, expressando fundamentos suficientes para a conclusão adotada, o que afasta a alegação de omissão e contradição (CPC, art. 1.022, I e II).

4. A fundamentação é harmônica ao reconhecer que a cláusula penal de 15% possui caráter compensatório e se aplica à rescisão contratual, enquanto a multa do art. 52 do CDC refere-se a mora, o que descaracteriza qualquer contradição interna.

5. Conforme jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à correção de contradições externas ou error in judicando (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa).

6. O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, conforme orientação pacificada (EDcl no AgRg no REsp 1.287.408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins).
7. O prequestionamento não se mostra cabível na ausência de vícios formais no julgado, nos termos da jurisprudência consolidada (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

8. A matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado, não sendo exigível o prequestionamento explícito (CPC, art. 1.025; Súmula 211/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado afasta a possibilidade de integração via embargos de declaração.

2. A cláusula penal de 15% estipulada por rescisão contratual possui caráter compensatório e não se confunde com a multa do art. 52 do CDC.

3. O mero inconformismo da parte não justifica a oposição de embargos declaratórios nem viabiliza o prequestionamento quando a matéria foi devidamente enfrentada.

4. O prequestionamento não exige manifestação explícita se a matéria jurídica foi suficientemente analisada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 26-08-2014, DJe 29-08-2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.287.408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002837-35.2016.8.08.0045.

EMBARGANTE: CÍNTIA LOSS SARTORI BUSTAMANTE.

EMBARGADA: ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
í
ntia Loss Sartori Bustamante

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão
(id 8990646)

que
negou
provimento ao recurso de apelação
que
interpôs
em face da respeitável sentença d
e fls. 113-5v
,
nos autos da ação monitória proposta contra ela por ISMD - Instituto Superior
d
e Medicina Ltda.,
que julgou procedentes os pedidos formulados na
petição inicial (fl. 115)
1
.

Nas razões
recursais
(
id 9341392
)
a
embargante

sustentou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em
vícios de contradição e omissão relacionados
às premissas de julgamento e proposições recursais acerca da temática da
“
abusividade da cláusula penal
”,
pretendendo o prequestionamento da matéria e a atribuição dos efeitos infringentes ao recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RESCISÃO ANTECIPADA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A instituição de ensino apresentou prova documental do suposto crédito, consistente no contrato de prestação de serviços educacionais pactuado com a apelante, tendo esta rescindido a avença de forma antecipada, incidindo, pois, nas penalidades previstas.

2. Ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra abusividade. Trata-se de cláusula penal estabelecida para os casos de rescisão antecipada e, sem delongas, tanto o CDC como o Código Civil não vedam a sua aplicação à parte que descumprir o contrato firmado.

3. Os valores perseguidos pela apelada decorrem do pacto livremente celebrado entre as partes, que estabeleceu direitos e deveres recíprocos, pelo que incide a regra do
pacta sunt servanda
.

4. Não há falar em incidência de multa de 2% (dois por cento), do art. 52 do CDC, em detrimento da penalidade de 15% (quinze por cento) contratualmente prevista, porquanto a primeira incide nos casos de mora da prestação, ao passo que a segunda tem lugar no caso de rescisão abrupta do contrato, com nítido caráter compensatório.

5. Apelação conhecida e desprovida.

T
enho que não há falar em
vícios de
omissão
ou contradição
no v
enerando
acórdão, porquanto
as
proposições expendidas

n
o recurso de apelação
acerca da temática da “abusividade da cláusula penal” foram devidamente analisadas pelo colegiado, cujas premissas de julgamento fixadas tanto na ementa (itens 2 a 4 – id 8990646) quanto no voto de relatoria são expressamente claras ao interpretar o sentido e alcance do artigo 52, do CDC.
, o que implica na ausência d
os
vício
s
alegado
s
(art. 1.022, inciso
s I e
II, do CPC).

As fundamentações expendidas são
harmônicas e de suficiente clareza
no que diz
ao convencimento de que “
n
ão há falar em incidência de multa de 2% (dois por cento), do art. 52 do CDC, em detrimento da penalidade de 15% (quinze por cento) contratualmente prevista, porquanto a primeira incide nos casos de mora da prestação, ao passo que a segunda tem lugar no caso de rescisão abrupta do contrato, com nítido caráter compensatório”.

Lembro que de acordo com
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte:
DJ
e
29-08-2014).

O que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que
também
de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

No mais
,
o prequestionamento pretendido pela embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Por fim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente analisada. A súmula 211 do STJ, o art. 1.025 do CPC e a orientação consolidada do STJ corroboram essa interpretação.

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

1
-
“3. DISPOSITIVO.

Assim sendo, com espeque nas disposições do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido contido na exordial, condenando a ré ao pagamento ao autor o valor de 22.065,03 (vinte e dois mil, sessenta e cinco reais e três centavos), atualizado com correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora desde a citação. E, por conseguinte, resolvo assim o mérito do processo.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.